Tribunal: TJBA
Processo: 8166694-33.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8166694-33.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARCOS MAIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MATHEUS PINHEIRO VARDANEGA TOURINHO, JOSENI SANTOS LOPES

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA. CUSTEIO PELO ESTADO. TRATAMENTO PRESCRITO POR PROFISSIONAL DA SAÚDE. LIMITAÇÃO TEMPORAL FIXADA PELO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8166694-33.2022.8.05.0001
, em que figuram como embargante BRADESCO SAUDE S/A e como embargada MARCOS MAIA DOS SANTOS.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO ACOLHER
os Embargos Declaratórios opostos por
B
RADESCO SAÚDE
S/A
, pelas razões a seguir delineadas.

Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator Substituto